Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730731-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUANITA MESQUITA GERIN RÉU: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por JUANITA MESQUITA GERIN contra BANCO BRADESCO SA. Não comprovado o trânsito em julgado dos autos de origem, não recolhidas as custas e o depósito previsto no artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil, autora que havia requerido os benefícios da gratuidade de justiça, proferido o despacho constante do ID 18855635: "O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência, não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento das custas e do depósito sob pena não admissão da presente ação. Comprove também a autora o trânsito em julgado dos autos de origem no mesmo prazo de 5 (cinco) dias". Pela petição ao ID 18985668, a autora informou "que não foi encontrado o transito em julgado, do processo, então segue em anexo as custas pagas, pede prazo para apresentar o TRANSITO EM JULGADO, porque não estou encontrando". Juntado aos autos somente o comprovante de pagamento das custas (ID 18987009), proferido o seguinte despacho: "Intime-se a autora para realizar o pagamento do depósito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena não indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 968, inciso II e § 3o do Código de Processo Civil. Comprove também a autora o trânsito em julgado dos autos de origem no mesmo prazo de 5 (cinco) dias nos termos do art. 966, caput, CPC, sob pena de não admissão da presente ação rescisória" (ID 18996982) Novamente juntado aos autos somente o comprovante do pagamento das custas (ID 19067669). Nos termos do artigo 966, caput do CPC, possibilidade de rescisão que se restringe a decisão que de mérito transitada em julgado. Por sua vez, o que preceitua o art. 968, CPC: "Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: ( ). II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. ( ). § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo". Como visto, embora as duas intimações, não comprovado o trânsito em julgado e nem depositada a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, razão por que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I - Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1234587, 07192868720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, indefiro a petição inicial com fundamento nos arts. 966, caput e 968, § 3o do CPC. Intime-se a autora. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora